Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713022-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE SOUZA PEREIRA IMPETRANTE: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MAYRA NICOLLE R. FONTENELE em favor de ANDRÉ SOUZA PEREIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em impedir o gozo de benefícios externos pelo apenado, em virtude de falta grave ocorrida em 2021. Após o indeferimento do pedido de liminar pelo plantão de segundo grau (ID 45490480), vieram as informações do juízo, noticiando que determinou ao estabelecimento prisional o cumprimento da decisão de autorização dos benefícios externos, considerando que, desde a falta grave imputada ao paciente, já havia decorrido o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do DF (ID 45738127). O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 19:02:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator